Tribunal: STF
Processo: ACO 597
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO PROMOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA,
CONTROLADA PELO DISTRITO FEDERAL, CONTRA ESTADO-MEMBRO DA FEDERAÇÃO
- AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EXEGESE DO ART. 102, I, "F", DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SUA CONDIÇÃO INSTITUCIONAL DE TRIBUNAL
DA FEDERAÇÃO.
- O art. 102, I, "f", da Constituição confere, ao
Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da
Federação, atribuindo-lhe, nessa condição de órgão de cúpula do
Poder Judiciário, competência para dirimir as controvérsias que
irrompam no seio do Estado Federal, opondo as unidades federadas
umas às outras, e de que resultem litígios cuja potencialidade
ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o
princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o
pacto da Federação. Doutrina. Precedentes.
- O Supremo Tribunal
Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar
 causas instauradas, contra Estado-membro, por iniciativa de
sociedade de economia mista cujo acionista controlador seja o
Distrito Federal, pois, em tal hipótese, revela-se inaplicável a
norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição, eis que ausente
 qualquer situação capaz de introduzir instabilidade no equilíbrio
federativo ou de ocasionar ruptura da necessária harmonia entre as
entidades integrantes do Estado Federal. Precedentes.
AÇÃO
CÍVEL ORIGINÁRIA - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
PRETENDIDO ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO JUÍZO COMPETENTE -
INAPLICABILIDADE DO ART. 113, § 2º, DO CPC - INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE,
 DO ART. 21, § 1º DO RISTF.
- Revela-se inaplicável, no âmbito do
 Supremo Tribunal Federal, o art. 113, § 2º, do CPC, eis que o art.
21, § 1º, do RISTF estabelece que o Relator da causa, na hipótese de
 incompetência deste Tribunal, deve limitar-se a negar seguimento ao
 pedido, sem ordenar, contudo, o encaminhamento dos autos ao juízo
competente, sob pena de o Supremo Tribunal Federal converter-se,
indevidamente, em órgão de orientação e consulta das partes, em tema
 de competência, notadamente quando os sujeitos processuais tiverem
dúvida a respeito de tal matéria. Precedentes.
- A norma
consubstanciada no art. 21, § 1º do RISTF foi recebida, pela vigente
 Constituição, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), porque
validamente editada com fundamento em regra constitucional que
atribuía, ao Supremo Tribunal Federal, poder normativo primário para
 dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua
competência originária ou recursal (CF/69, art. 119, §  3º, "c").
Esse preceito regimental - destinado a reger os processos no âmbito
do Supremo Tribunal Federal - qualifica-se, por isso mesmo, como
"lex specialis" e, nessa condição, tem precedência sobre normas
legais, resolvendo-se a situação de antinomia aparente, quando esta
ocorrer, pela adoção do critério da especialidade ("lex specialis
derogat generali").